Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA JUIZ DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tem interesse recursal o pleito do réu em recorrer em liberdade, vez que tal direito já foi concedido pelo juiz sentenciante.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
4. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente e portador de maus antecedentes, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado, assim como a vedação à substituição ou suspensão da pena.
5. Eventual detração do tempo de medida cautelar deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e desprovido.